Tribunal: TJBA
Processo: 8058939-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL 8058939-45.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000967-89.2025.8.05.0074

PACIENTE: ISRAELLE DA SILVA CASTRO DE JESUS

IMPETRANTE: DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ACESSO AOS AUTOS INVESTIGATIVOS. NULIDADES DECORRENTES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Dinoermeson Tiago dos Santos em favor de Israelle da Silva Castro de Jesus, contra ato do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/2003), todos em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há reiteração de pedidos já analisados pela Corte em h
abeas corpus
anteriores; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa por suposta negativa de acesso aos autos investigativos e cautelares, em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF; (iii) apurar eventual excesso de prazo no oferecimento da denúncia e tramitação da ação penal; (iv) examinar a legalidade da prisão preventiva, à luz dos fundamentos apresentados na decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração atual reproduz argumentos já enfrentados e rejeitados em dois
habeas corpus
anteriores, que analisaram os mesmos fundamentos de ilegalidade da prisão preventiva, predicados subjetivos e suposta ausência de autoria, configurando reiteração de pedido, sem a apresentação de novos elementos fáticos ou jurídicos relevantes.

4. A alegação de cerceamento de defesa é afastada diante da comprovação de que, desde 04/02/2025, a defesa da paciente teve o sigilo retirado dos autos principais e cautelares, com habilitação regular nos processos de inquérito, prisão temporária e medidas de interceptação, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Inexiste excesso de prazo na tramitação processual, considerando-se a pluralidade de réus (sete ao todo), a complexidade da causa, as diligências realizadas e a inexistência de inércia estatal, estando a instrução processual já agendada.

6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos extraídos da operação “Ponto de Controle”, que revelou a atuação da paciente em organização criminosa ligada ao PCC, com papel ativo na revenda e
armazenamento de entorpecentes, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

7. Não há nulidade na utilização das interceptações telefônicas, tampouco violação à cadeia de custódia, uma vez que os elementos probatórios foram regularmente reunidos nos autos, com autorização judicial fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de
habeas corpus
com identidade de fundamentos anteriormente rejeitados configura ausência de interesse de agir e não autoriza nova apreciação da matéria.

2. O acesso aos autos investigativos e cautelares é considerado efetivado quando comprovada a retirada do sigilo e a habilitação da defesa, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

3. A duração da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando a demora na tramitação processual se justifica pela complexidade do caso e pela pluralidade de réus.

Dispositivo
s relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXIII;

CPP, arts. 158-A, 282, 312, 319 e 648, II;

Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput;

Lei nº 10.826/2003, art. 17, §1º; CP, art. 69;

Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, AgRg no HC n. 1.013.218/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 15/08/2025.
. STJ, AgRg no AgRg no HC n. 983.864/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8058939-45.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Dinoermeson Tiago dos Santos Nascimento e como Paciente Israelle da Silva Castro de Jesus.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar
o
habeas corpus,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8058939-45.2025.8.05.0000)